Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-17.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE INEXISTENTE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto (art. 215, do ECA).
2. A realização de audiência por meio de videoconferência, no atual contexto de calamidade relacionada à pandemia de COVID-19, não ofende normas constitucionais e está em conformidade com regras legais e regulamentares, não configurando, por si só, prejuízo ao adolescente representado.
3. Para que haja legítima defesa, a excludente deve restar devidamente comprovada, o que não ocorreu no caso concreto, porquanto evidenciado que o menor infrator excedeu o uso de meios necessários e moderados ao repelir a suposta agressão.
4. Havendo reiteração infracional e demais condições pessoais negativas do adolescente, bem como existindo patente situação de risco e vulnerabilidade, aliadas à gravidade em concreto das condutas infracionais, correta a aplicação da medida de internação, porquanto evidenciada a insuficiência de outras medidas mais brandas.
5. Recurso conhecido e não provido.